Tribunal: TJBA
Processo: 0023505-47.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023505-47.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Eunice Bernadete dos Santos Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. AÇÃO AJUIZADA SOB O RITO COMUM. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de interesse de agir do Ente Público exequente. Os autos de origem tratam de ação de repetição de indébito não tributário, ajuizada sob o rito comum em 1996, visando à devolução de valores indevidamente recebidos por ex-servidora pública estadual, a título de vencimentos salariais, após sua aposentadoria pelo INSS. O montante cobrado somava R$1.672,03. O juízo de primeiro grau, sob o equívoco de tratar a demanda como execução fiscal, extinguiu o processo pelo seu baixo valor, levando o Estado da Bahia a recorrer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia envolve a análise da admissibilidade do recurso de apelação, considerando a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia não atende aos requisitos da dialeticidade recursal, pois não apresenta impugnação específica e pormenorizada da sentença recorrida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que alegações genéricas ou desconexas do decidido são insuficientes para viabilizar o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182/STJ. Além disso, verificou-se contradição no comportamento processual do recorrente, que inaugurou o equívoco na tramitação processual ao tratar a demanda como execução fiscal, não podendo agora imputar o erro ao juízo de origem, sob pena de se admitir a prática de atos processuais contraditórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido, por ausência de dialeticidade recursal. Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissíveis alegações genéricas ou desconexas do que foi decidido. 2. Não é dado à parte que induziu o juízo a erro alegar, em momento posterior, a nulidade da decisão por ela provocada". Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 485, VI e 1.010; CPC/1973, arts. 272 e 275. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.735.102/CE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023505-47.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Eunice Bernadete dos Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.